Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS NESTE PONTO. OBSCURIDADE. PERCENTUAL DE PENHORA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NESTE PONTO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. A omissão passível de correção via embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. Constatando-se divergência entre os percentuais definidos nos votos que reconheceram a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, deve ser dado provimento aos embargos de declaração para definir o percentual definitivo a ser aplicado ao caso.

5. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração.